Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação autônoma que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, estando subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. É assente a jurisprudência no sentido de que a instauração do incidente de insanidade mental será determinada tão somente quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, a ser aferida pelo magistrado no caso concreto, nos termos do art. 149 do CPP.
3. O prejuízo alegadamente causado ao réu pelo fato de sua defesa (voluntariamente) não requerer a instauração do incidente de sanidade mental, deve ser demonstrado de forma específica, não bastando mera alegação de que tal proceder influenciou negativamente o desfecho processual – a teor, inclusive, do que dispõe a Súmula 523/STF.
4. O ajuizamento de ação revisional com fundamento no inciso III do art. 621 do CPP demanda instrução com prova inédita, firme e coerente, apta a produzir juízo de certeza irrefutável quanto ao equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado, hipótese não vislumbrada nos autos.
5. Nos termos da jurisprudência sedimentada, a revisão criminal não pode servir como segunda apelação, sob pena de relativizar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica, bem como de desvirtuar a própria ação e torná-la nova instância recursal.
6. Pedido revisional improcedente.